Tribunal: TJES
Processo: 0011860-68.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011860-68.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA

APELADO: BLUE SHIPPING DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMURRAGE. ARMADOR SEM NAVIO. LEGITIMIDADE. TERMO DE RESPONSABILIDADE. VÁLIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autora atua como agente de cargas e como representante do armador, dispondo de poderes para realizar cobranças de valores de sobrestadia de contêiner ocasionado pela ultrapassagem do prazo preestabelecido para devolução do equipamento de armazenamento utilizado (demurrage).

2.
Sendo o Termo de Responsabilidade firmado entre o importador e o armador sem navio prática regular nas operações de transporte marítimo, constituindo obrigações livremente assumidas, nada impede a exigência do cumprimento do que foi estipulado naquele instrumento particular de negociação.

3.
É impraticável a compensação de valores quando a vitória da apelante ainda se encontra num cenário especulativo, sem um julgamento conclusivo que confirme a existência do crédito que alega ter direito.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011860-68.2016.8.08.0024

A
PELANTE
: GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA

APELAD
A
:
BLUE SHIPPING DO BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA
contra a r. sentença de ID nº 6803263 que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
BLUE SHIPPING DO BRASIL LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida a pagar, à Demandante, o valor de R$ 153.831,90 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa centavos), correspondente ao total descrito nas notas de fls. 53/58, decotados os importes aqui reputados abusivos (encargos administrativos e jurídicos), sendo que o montante da condenação deverá ser acrescido de correção monetária desde a data dos vencimentos ali mencionados (12/04/2016) até a data em que ocorrida a citação (11/01/2017, conforme fl. 122-verso), momento a partir do qual deverá o importe deverá ser atualizado pela Taxa Referencial do sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), composta de juros e de correção monetária.

DECLARO EXTINTO o feito, com a resolução de seu mérito, com espeque no que estabelece o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Caracterizada a sucumbência recíproca na hipótese, deverão as partes arcar proporcionalmente com o valor das despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86 do CPC), esses fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, considerando, em especial, o tempo de tramitação da presente e o fato da causa apresentar razoável complexidade, o que torna justo o arbitramento em tal patamar.

Por entender que Autora e Demandada foram aqui sucumbentes em igual proporção, deverão ambas suportar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores antes mencionados, assegurando-se o direito autônomo da execução da verba honorária pelos patronos das partes (art. 85, §14, do CPC). (...)”

Em suas razões recursais de ID nº 6803266, o apelante sustenta, em síntese, que,
(i)
inexiste comprovação acerca da cobrança de demurrage pelo titular da obrigação (armador);
(ii)
os ajustes referentes ao período de
free time
e os valores de demurrage foram realizados com o armador;
(iii)
“
o deferimento do pedido da inicial causaria enriquecimento sem causa e, até mesmo, insegurança jurídica, na medida que a autora se investiria em valor que não lhe pertence, sem qualquer repasse ao real titular do crédito, que poderia, ainda, até mesmo cobrá-lo diretamente do importador, o que também atrairia bis in idem em desfavor da apelante
”;
(iv)
o atraso na entrega dos contêineres somente ocorrera por culpa exclusiva da autora, dando causa direta às despesas de demurrage.

Sustenta, ainda, que
(v)
“
o valor do demurrage deve representar exatamente o estipulado pelo armador, não podendo o agente de carga e/ou o NVOCC, em nenhum momento, estipular unilateralmente um montante maior do que exigido por aquele, pois este último não perfaz o destinatário final da despesa, devendo, pois, ser observada a tabela divulgada pelo transportador”
;
(vi)
é cabível a compensação dos créditos oriundos desta demanda com os porventura devidos à GT Imports Comercial Importadora Ltda nos autos do processo 0000203-32.2016.8.08.0024 e 0036230-43.2018.8.08.0024, se procedentes.

Subsidiariamente, pleiteia pela redução da condenação, observando
(i)
o período de
free time
acordado com o armador do navio (30 dias) para cálculo do valor devido; e
(ii)
a culpa concorrente da apelada no resultado discutido.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 6803270, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, sustenta a apelante que a autora não teria direito em cobrar a demurrage – valor de sobrestadia de contêiner ocasionado pela ultrapassagem do prazo preestabelecido para devolução do equipamento de armazenamento utilizado – o que seria, em tese, direito exclusivo do armador, fato que ensejaria o afastamento da relação obrigacional entre as partes.

Ocorre que, em análise aos documentos colacionados em primeiro grau, verifica-se que a autora, ora apelada, atua como agente de cargas e como representante do armador, dispondo de poderes para realizar cobranças de valores devidos a título de transporte de cargas.

É possível averiguar, igualmente, que a apelante assumiu formal responsabilidade frente a autora no “Termo de Compromisso e Responsabilidade” (fls. 46/51), tornando indubitável a legitimidade da apelada para pleitear o pagamento da demurrage – inclusive no que tange os períodos denominados de “
free time
”, igualmente previstos no sobredito Termo.

Superado este ponto, e fixada a possibilidade de cobrança pela autora, ora “armador sem navio”, ou NVOCC “
Non-Vessel Operator Commom Carrier
”, passo a analisar os demais argumentos.

Conforme relatado, a requerida sustenta que “
o deferimento do pedido da inicial causaria enriquecimento sem causa e, até mesmo, insegurança jurídica, na medida que a autora se investiria em valor que não lhe pertence, sem qualquer repasse ao real titular do crédito, que poderia, ainda, até mesmo cobrá-lo diretamente do importador, o que também atrairia bis in idem em desfavor da apelante
”, no entanto, verifica-se que o montante pleiteado pela autora encontra-se disposto no mencionado Termo de Compromisso e Responsabilidade que, frisa-se, é perfeitamente válido.

Neste ensejo, corroboro com o disposto pelo magistrado primevo ao consignar que, na presente hipótese, não há qualquer argumento que invalide os serviços prestados pela autora, de forma que as obrigações assumidas no referido Termo são, de fato, integralmente válidas.

E, sendo o Termo de Responsabilidade firmado entre o importador, ora apelante, e a autora, “armador sem navio”, prática regular nas operações de transporte marítimo, constituindo obrigações livremente assumidas, nada impede a exigência do cumprimento do que foi estipulado naquele instrumento particular de negociação.

Com efeito, ressalto que a existência do mencionado instrumento com as respectivas obrigações pactuadas torna despiciendos os argumentos arrazoados na tentativa de redução do valor, devido à alegada contribuição da autora para a ocorrência da sobrestadia. De igual forma penso sobre o período máximo de “
free time
”, eis que claramente disposto no Termo de Responsabilidade.

Por fim, no que diz respeito à possibilidade de compensação dos valores que a autora eventualmente deva à apelante, decorrentes dos processos 0000203-32.2016.8.08.0024 e 0036230-43.2018.8.08.0024, verifico que sequer existem créditos efetivamente reconhecidos, eis que as ações encontram-se em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Vitória, sem qualquer decisão terminativa.

Diante deste cenário, é impraticável a compensação de valores quando a vitória da apelante ainda se encontra num cenário especulativo, sem um julgamento conclusivo que confirme a existência do crédito que alega ter direito.

Destarte, na ausência de um reconhecimento judicial formal de que a autora deve qualquer quantia à apelante, torna-se inviável considerar a viabilidade de compensação com os valores agora reclamados pela autora nesta demanda. Isto é, a compensação pressupõe a existência de créditos recíprocos e líquidos entre as partes, o que não se verifica neste momento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação imposta pela instância
a quo
para 17% (dezessete por cento) sobre o valor arbitrado para a requerida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.